Tribunal: TJBA
Processo: 8101511-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101511-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CINTIA SANTANA DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA CORREÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE. DISCORDÂNCIA PELO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, após a parte ser instada a corrigir o valor da causa, sem concordância do Juízo de primeiro grau com a correção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da ação por indeferimento da petição inicial é adequada quando há discordância sobre o valor da causa; e (ii) estabelecer se o Juízo pode corrigir de ofício o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 292, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 4. O Juízo de primeiro grau, ao extinguir a ação por indeferimento da petição inicial, violou o princípio da primazia do mérito, previsto no art. 4º do Código de Processo Civil. 5. Precedentes jurisprudenciais reforçam que a correção do valor da causa pode ser realizada de ofício pelo juiz, não justificando a extinção do processo por ausência dos requisitos de validade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença cassada. Tese de julgamento: a) A extinção da ação por indeferimento da petição inicial, devido à discordância sobre o valor da causa, é inadequada. b) O juiz pode corrigir de ofício o valor da causa, conforme art. 292, §3º, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8101511-47.2024.8.05.0001, em que figura como apelante CINTIA SANTANA DE OLIVEIRA, e, como parte apelada, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça